Tribunal: TJMT
Processo: 1014275-08.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014275-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA GABRIELA DE CARVALHO SANGALLI PATRIAT - CPF: 024.122.321-05 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM FACE DE GESTANTE. CONDUTA ABUSIVA. REFORMA DA SENTENÇA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de plano de saúde coletivo e de indenização por dano moral. A autora, em estado gestacional, teve seu contrato de plano de saúde rescindido unilateralmente pela operadora, em contexto de inexistência de alternativa contratual viável na localidade, o que comprometeu o atendimento médico necessário a ela e ao filho.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: saber se é lícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo durante a gestação da beneficiária e diante da ausência de alternativa de contratação de plano individual; e saber se a conduta da operadora configura ato abusivo a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, em momento de vulnerabilidade da beneficiária, viola os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da rescisão contratual de plano coletivo quando o beneficiário se encontra em situação de risco ou vulnerabilidade, como é o caso de gestantes. Demonstrada a inexistência de possibilidade de migração contratual e a essencialidade da cobertura assistencial, é devida a indenização por danos morais, em razão da conduta abusiva da operadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
É
abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo em desfavor de gestante e dependente menor quando não há alternativa viável de contratação de plano individual. A conduta enseja o dever de indenizar por dano moral, diante da vulnerabilidade da beneficiária e da essencialidade do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 226, § 7º; CDC, arts. 6º, III e IV; CP

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp: 2323915 BA 2023/0095107-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.30.10.23, 3º Turm, j.03.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Ana Gabriela de Carvalho Sangalli Patriat, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Unimed Rondonopolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade de acordo com o art 98, §3º do CPC.

Inconformada, a
a
pelante alega, em síntese, que a r. sentença incorreu em equívoco ao interpretar restritivamente o Tema 1.082 do STJ, desconsiderando o estado de gravidez da autora e a necessidade de acompanhamento médico de seu filho menor de dois anos. Aduz que a rescisão do contrato em tal contexto configura violação à boa-fé objetiva, à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à saúde e à proteção da maternidade, sendo passível de indenização por dano moral.

Sustenta, ainda, que restou demonstrada a impossibilidade de contratação de novo plano de saúde na região de domicílio da apelante, configurando situação de extrema vulnerabilidade, bem como, houve, ainda, violação aos princípios da equidade e da função social do contrato, sendo a conduta da apelada abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da normativa da ANS (RN 557/2022).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor sugerido de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A parte apelada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 298502868)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Gabriela de Carvalho Sangalli Patriat moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor da Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, em razão da rescisão unilateral de seu plano de saúde coletivo, do qual era beneficiária há mais de seis anos, inicialmente na qualidade de associada à cooperativa Sicoob.

A autora relata que foi estudada, em 24 de maio de 2024,

com notificação informando que seu contrato seria encerrado a partir de 29 de junho de 2024, sendo-lhe solicitado, inclusive, que devolvesse as carteiras do plano de saúde. Alega que, à época da notificação, encontrou-se gestante, realização obstétrica regular, além de ser responsável pelo cuidado de seu filho menor, Arthur de C. Patriat, de dois anos de idade, também dependente no mesmo plano.

Sustenta que a medida da operadora é abusiva e viola a boa-fé objetiva, especialmente por se dar em momento de especial vulnerabilidade física e emocional, dado seu estado gestacional e a necessidade de cuidados pediátricos contínuos do filho menor. Ressalta, ainda, que não possui meios de contratação de novo plano de saúde na localidade onde reside, uma vez que a Unimed Rondonópolis não comercializa planos na modalidade individual/familiar, e outras cooperativas do sistema, como a Unimed Cuiabá, recusam-se a realizar vendas a residentes de Rondonópolis por limitações territoriais contratuais do sistema Unimed.

Aduz que a conduta da ré integra um processo de cancelamento em massa de contratos com baixa quantidade de vidas, declarado mais oneroso e com maior risco, em flagrante violação à Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, que veda práticas de seleção de risco em contratos coletivos. Refere-se que a Resolução CONSU nº 19/1999 e o acordo consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1082, obrigam a operadora a manter o contrato em vigor nas hipóteses em que o beneficiário se encontre em tratamento ou em situação que comprometa sua incolumidade física.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a inversão do ônus da prova, ao argumento de que é parte hipossuficiente na relação contratual. Invoca, além disso, os dispositivos constitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 6º e 196 da Constituição Federal), destacando a essencialidade do serviço prestado pelos planos de saúde diante da comprovada ineficiência do Sistema Único de Saúde.

Pede, em tutela de urgência, a manutenção do plano de saúde do autor e de seu filho, com a emissão de boletos mensais, mediante pagamento integral das mensalidades, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00.

Ao final, requer-se a procedência total da ação, com a confirmação da liminar, a equiparação do plano à modalidade individual/familiar, e as especificações da ré ao pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da especificação.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade de acordo com o art 98, §3º do CPC.

Inconformada, a
a
pelante alega, em síntese, que a r. sentença incorreu em equívoco ao interpretar restritivamente o Tema 1.082 do STJ, desconsiderando o estado de gravidez da autora e a necessidade de acompanhamento médico de seu filho menor de dois anos. Aduz que a rescisão do contrato em tal contexto configura violação à boa-fé objetiva, à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à saúde e à proteção da maternidade, sendo passível de indenização por dano moral.

Sustenta, ainda, que restou demonstrada a impossibilidade de contratação de novo plano de saúde na região de domicílio da apelante, configurando situação de extrema vulnerabilidade, bem como, houve, ainda, violação aos princípios da equidade e da função social do contrato, sendo a conduta da apelada abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da normativa da ANS (RN 557/2022).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor sugerido de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A controvérsia reside na legalidade da rescisão contratual unilateral de plano coletivo em face de gestante e dependente menor, e na consequente existência de dano moral indenizável.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte a autora.

Isso porque as alegações da apelante trazem elementos jurídicos e fáticos relevantes quanto à vulnerabilidade da usuária no momento do cancelamento do plano, ensejando, em tese, revisão da sentença para possível condenação da operadora por moral, diante de conduta abusiva e da comprovada impossibilidade de substituição contratual.

No caso vertente
, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual.

Nos casos em que não comercializados planos individual ou familiar pela operadora, a portabilidade de carências deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência da extinção do vínculo contratual, mediante notificação da operadora do plano de origem informando os requisitos dispostos no artigo 8º, § 1º, da Resolução Normativa DC/ANS n. 438/2018 (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. de 1.8.2022.)

Todavia, a interpretação judicial não pode ser puramente literal ou descontextualizada. A condição de gestante, somada à idade tenra do dependente e à impossibilidade demonstrada de contratação de outro plano na localidade, configura hipótese de clara vulnerabilidade existencial, cuja proteção é assegurada não apenas por normas infraconstitucionais, mas por mandamentos constitucionais estruturantes (art. 6º, caput, CF/88 – direito à saúde; art. 226, § 7º – proteção à maternidade).

No caso, a apelante logrou demonstrar por farta documentação (e-mails, ofícios e certidões) que não havia possibilidade concreta de migrar para outro plano, seja por inexistência de operadoras que atuassem com planos individuais na localidade, seja por negativa expressa da própria Unimed Cuiabá. Tais fatos afastam o argumento de regularidade da conduta da operadora.

Destaca-se, ainda, que o próprio Ministério Público, em parecer fundamentado, manifestou-se favoravelmente à tese da autora: “
A empresa requerida não comercializa mercadorias numa prateleira, mas exerce sua atividade econômica trabalhando com vidas e saúde, não possuindo nenhum direito de cancelar imotivadamente planos de saúde notadamente quando os usuários mais precisam e após anos de pagamento de mensalidades, em manifesta violação dos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade humana. E, embora a requerida tenha citado a possibilidade de migração para plano de saúde individual, não apresentou nenhuma proposta de plano que atendesse às necessidades dos requerentes, conforme estabelecem as Resoluções da ANS sobre o tema. Ante o exposto, encontrando-se a causa perfeitamente madura, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta pelo julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso II do Código de Processo Civil, proferindo-se sentença de procedência da ação, condenando a requerida à manutenção do plano de saúde, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em valor razoável a ser determinado pelo juízo”
-id.298502860
.

Ressalto o entendimento do STJ em caso análogo,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF . BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO . NECESSIDADE. 1. Discute-se nos autos acerca da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e da possibilidade de manutenção de beneficiária gestante na relação contratual e migração para contrato individual. 2 . Não viola o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo, de modo integral, a controvérsia posta. 3 . A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283/STF. 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes . 5. É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro
.Precedentes. 6 . Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2323915 BA 2023/0095107-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.30.10.23, 3º Turm, j.03.11.2023 - negritei)

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, não é razoável colocar o beneficiário em completo desamparo, devendo ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico que vise garantir sua sobrevivência ou manter sua incolumidade física.

Reconheceu, ainda, a abusividade da rescisão do plano de saúde durante o período gestacional, pois, tratando-se de contrato de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico o dano moral advindo do cancelamento unilateral sem oferta de migração de plano para paciente gestante. A propósito, confira:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERIAL SEM OFERTA DE MIGRAÇÃO DE PLANO. DIREITO DO CONSUMIDOR DE MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO . PACIENTE GESTANTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM . MANUTENÇÃO. 1. A Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, não impede a resilição dos chamados contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas . No entanto, segundo estabelece a Resolução Normativa 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), para o cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. 2. ?A manutenção do contrato de plano de saúde pelo período necessário à finalização do tratamento médico, para aqueles que se encontrem nessa condição, é providência que se conforma ao posicionamento jurisprudencial do STJ.? (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1432786/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019). 3. ?O art. 13, inc . III, da Lei nº 9.656/1998, veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Tratamento semelhante deve ser dado à segurada que se encontra gestante.? (TJDFT, Acórdão 1188083, 07107599620178070007, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4 . ?A não observância dos requisitos legais resulta na responsabilidade civil da seguradora, tendo em vista que o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade in rem ipsa. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada, especialmente quando ela encontra-se grávida.? (Acórdão 1116622, 07037448520178070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 21/8/2018. Pág .: Sem Página Cadastrada.). 5. O valor do dano moral tem, pois, o escopo de atender a dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir . 5.1 No caso, tendo em vista a condição econômica da apelante e o fim pedagógico do arbitramento, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é quantum razoável e proporcional ao dano sofrido 6. Recurso da parte requerida conhecido e improvido
(TJDF, RAC n.
07119215320188070020 DF 0711921-53.2018.8.07 .0020,
5ª Turm. Cív., Rel. Maria Ivatônia, j. 25.03.2020).

A saúde é, por excelência, direito fundamental inalienável, e sua violação, em contexto de gravidez e puericultura, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando sofrimento anormal e injusto, passível de reparação.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se suficiente, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para determinar a manutenção do plano de saúde da autora até 30 (trinta) dias após o parto, mediante o pagamento das mensalidades devidas, resguardando-se o direito d
a portabilidade de carências
, e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da efetiva citação (art. 405, CC/2002) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação desta sentença,
deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção
. Por fim, reformo o ônus sucumbencial, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$3.000,00 (art. 85, §8º do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025